Tribunal: TJSP
Processo: 1502343-87.2018.8.26.0510
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Cesar Augusto Andrade de Castro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
Apelação da Defesa – Tráfico de Drogas – Provas suficientes à condenação – Materialidade e autoria comprovadas – Circunstâncias reveladoras do crime de tráfico de entorpecentes – Apreensão de porções de crack, de cocaína e de maconha na residência do acusado – Investigações anteriores a revelar a venda de drogas pelo réu – Fatores que, associados à prova produzida, levam à conclusão de que

Ementa:
Apelação da Defesa – Tráfico de Drogas – Provas suficientes à condenação – Materialidade e autoria comprovadas – Circunstâncias reveladoras do crime de tráfico de entorpecentes – Apreensão de porções de crack, de cocaína e de maconha na residência do acusado – Investigações anteriores a revelar a venda de drogas pelo réu – Fatores que, associados à prova produzida, levam à conclusão de que os entorpecentes eram destinados ao consumo de terceiros – Pena-base fixada no mínimo legal – Circunstância agravante da reincidência bem reconhecida – Inaplicabilidade do redutor previsto no artigo 33, § 4o, da Lei Antidrogas, ante a reincidência do acusado – Regime inicial fechado mantido – Impossibilidade da fixação de regime iniciam mais brando e da substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos – Mercês incompatíveis com delitos de singular gravidade – Necessidade de maior repressão ao tráfico de entorpecentes – Recurso de apelação desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000067598
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1502343-87.2018.8.26.0510, da Comarca de Rio Claro, em que é apelante RENE FELIPE
PAVAN, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente sem voto), ÁLVARO CASTELLO E LUIZ ANTONIO
CARDOSO.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
CÉSAR AUGUSTO ANDRADE DE CASTRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502343-87.2018.8.26.0510 -Voto no 14009
2
Voto no 14009
Apelação n. 1502343-87.2018.8.26.0510
Comarca de Rio Claro
Apelante: René Felipe Pavan
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
MM. Juiz: Doutor Sérgio Lazzareschi de Mesquita
Ementa
Apelação da Defesa Tráfico de Drogas Provas suficientes à
condenação

Materialidade
e
autoria
comprovadas

Circunstâncias reveladoras do crime de tráfico de entorpecentes
Apreensão de porções de crack, de cocaína e de maconha na
residência do acusado Investigações anteriores a revelar a venda
de drogas pelo réu Fatores que, associados à prova produzida,
levam à conclusão de que os entorpecentes eram destinados ao
consumo de terceiros Pena-base fixada no mínimo legal
Circunstância agravante da reincidência bem reconhecida

Inaplicabilidade do redutor previsto no artigo 33, § 4o, da Lei
Antidrogas, ante a reincidência do acusado
Regime inicial
fechado mantido Impossibilidade da fixação de regime iniciam
mais brando e da substituição da pena privativa de liberdade por
pena restritiva de direitos Mercês incompatíveis com delitos de
singular gravidade Necessidade de maior repressão ao tráfico de
entorpecentes Recurso de apelação desprovido.
Vistos.
RENÉ FELIPE PAVAN foi condenado a cumprir a
pena de 05 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e a pagar o
valor correspondente a 583 dias-multa em seu mínimo unitário, por infração ao
disposto no artigo 33, “caput”, da Lei no 11.343 de 2006.
Inconformado o réu apela, buscando a sua absolvição
por insuficiência de provas; alternativamente pretende a fixação de regime inicial
mais brando.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502343-87.2018.8.26.0510 -Voto no 14009
3
Recurso bem processado e respondido em contrarrazões.
A Procuradoria de Justiça opinou pelo não provimento
do apelo.
Decorrido o prazo para que as partes se manifestassem
acerca de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do artigo 1o, da
Resolução no 549/2011, com redação estabelecida pela Resolução no 772/2017,
ambas do Colendo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo, não houve oposição a essa forma de julgamento.
É o relatório.
Consta da denúncia que no dia 26 de novembro de 2018,
por volta das 06,10 horas, na Rua 07 no 241, cidade de Rio Claro, RENE FELIPE
PAVAN mantinha em depósito, para entrega a consumo de terceiros, quatro porções
de cocaína, com peso líquido de 0,3 gramas, vinte e quatro porções de crack, com
peso líquido de 02 gramas, e sete porções de maconha, com peso líquido de 2,8
gramas.
Segundo o apurado, durante investigações relacionadas à
prática do tráfico de drogas no Município de Santa Gertrudes houve a expedição de
mandado de busca e apreensão para a residência do acusado, onde foram
apreendidas porções de maconha, de crack e de cocaína.
Por isso o acusado foi preso em flagrante e encaminhado
ao distrito policial, onde foi interrogado pela autoridade policial e negou a acusação,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502343-87.2018.8.26.0510 -Voto no 14009
4
alegando que as drogas apreendidas não lhe pertenciam.
A prova pericial bastou a comprovar a natureza das
substâncias entorpecentes maconha e cocaína.
Ouvidos em Juízo, os policiais Valcenir Luiz Calefi e
João Paulo Lourenço deram conta de que ao longo das investigações voltadas à
identificação dos responsáveis pela venda de drogas na cidade de Santa Gertrudes
houve a expedição de mandado de busca e apreensão para o domicílio do réu.
Disseram ainda que as porções de cocaína, de crack e de maconha encontravam-se
no interior do veículo do acusado. Esclareceram também que o acusado passou a
atuar no tráfico de entorpecentes após a prisão de seu irmão, Renan Felipe.
Vale ressaltar que os relatos dos policiais envolvidos na
apreensão dos entorpecentes são coerentes e não foram confrontados por qualquer
outra prova, não se observando qualquer discrepância capaz de gerar suspeitas em
seus depoimentos, mesmo porque não consta dos autos que eles tivessem algum
motivo para injustamente acusarem o réu.
A jurisprudência tem pacificado o entendimento de que a
palavra dos policiais e de outros agentes do serviço público não pode ser infirmada
sem motivo comprovado. O simples fato de exercerem a função policial não lhes
retira a possibilidade de prestar depoimento em juízo, nem afasta automaticamente a
credibilidade de suas narrativas, de sorte que não estão impedidos de depor, nem se
pode lançar suspeição sobre suas declarações se para tanto não existirem razões
plausíveis.
Nesse sentido:
“É assente nesta Corte o entendimento de que são válidos os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502343-87.2018.8.26.0510 -Voto no 14009
5
depoimentos dos policiais em juízo, mormente quando submetidos
ao necessário contraditório e corroborados pelas demais provas
colhidas e pelas circunstâncias em que ocorreu o delito.
Incidência do enunciado 83 da Súmula desta Corte”. (STJ - AgRg
no Ag 1158921/SP AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE
INSTRUMENTO 2009/0117484-5 - Ministra MARIA THEREZA
DE ASSIS MOURA - T6 - SEXTA TURMA julg. 17/05/2011 DJe
01/06/2011).
Interrogado em Juízo, o réu negou a acusação, alegando
que as drogas apreendidas foram deixadas em seu veículo por seu irmão, Renan
Felipe Rodrigues.
Contudo, a despeito do quanto alegado pelo réu, observo
que a materialidade e autoria do delito de tráfico de drogas estão bem demonstradas.
Os policiais prestaram depoimentos harmônicos em
ambas as fases da investigação, informando que apreenderam porções de cocaína,
de crack e de maconha na residência do acusado, as quais encontravam-se em
embalagens individuais e prontas para a comercialização.
De outra parte, não parece crível que tais substâncias
entorpecentes pertencessem ao irmão do réu, pois ele se encontrava preso há cinco
meses quando da apreensão das drogas.
Além disso, a autoridade policial exarou relatório de
investigações no qual descreve as diligências que levaram à prisão do acusado e de
outros indivíduos associados para a prática do tráfico de drogas, bem como indica a
apreensão de centenas de porções de crack, de cocaína e de maconha.
A autoridade policial também relatou que houve
interceptação de conversas telefônicas mantidas entre o acusado e seu irmão Renan

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502343-87.2018.8.26.0510 -Voto no 14009
6
Felipe, nas quais ambos tratavam da venda de drogas, cujo teor infelizmente não se
encontra juntado a estes autos.
Cumpre salientar ainda que a mesma investigação levou
à detenção de três irmãos do réu e também de sua genitora, a bem indicar o
envolvimento de toda a família no comércio espúrio.
Não fosse o bastante, o acusado ostenta condenações
anteriores pela prática dos delitos de tráfico de drogas e de porte de drogas para
consumo, razão pela qual o seu passado não o recomenda.
Por derradeiro, não há necessidade de se flagrar a
comercialização da droga para a configuração do crime de tráfico. O tipo penal
previsto no artigo 33 da Lei Antidrogas é misto alternativo, bastando que o agente
incorra em qualquer das condutas descritas no tipo penal para que o crime se
configure.
Desta forma, a quantidade de droga apreendida, somada
às circunstâncias do flagrante, são elementos que levam à certeza de que os
entorpecentes se destinavam ao consumo de terceiros, não parecendo crível que o
réu mantivesse à disposição tal quantidade e variedade de drogas para consumo
próprio.
Afasta-se, portanto, o pleito absolutório.
A pena-base foi fixada em seu patamar mínimo de 05
anos de reclusão e 500 dias-multa em seu mínimo unitário, a despeito dos maus
antecedentes do acusado, o que fica mantido, ante o conformismo do representante
do Ministério Público.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502343-87.2018.8.26.0510 -Voto no 14009
7
Na segunda etapa da dosimetria, a pena foi exasperada
em 1/6, pois reconhecida a circunstância agravante da reincidência, alcançando 05
anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa em seu mínimo unitário.
Observo que a natureza específica da condenação
anterior autorizava a exasperação da pena em maior patamar, mas esta fica mantida,
pois não houve recurso da acusação.
Por derradeiro, não era mesmo o caso de ser aplicado o
redutor previsto no parágrafo 4o, do artigo 33, da Lei no 11.343/06, posto que a
benesse encontra óbice na reincidência do apelante.
O regime inicial fechado para o cumprimento de pena
deve ser mantido, posto que entendo descaber a fixação de regime diverso para
início do cumprimento da pena ou mesmo a substituição da pena privativa de
liberdade por pena restritiva de direitos, diante da expressa e inequívoca gravidade
do crime e da reincidência do acusado.
Não se olvide da recente decisão do Colendo Supremo
Tribunal Federal, reconhecendo, em caráter incidental, a inconstitucionalidade do §
1o do artigo 2o da Lei de Crimes Hediondos, que estabelece o cumprimento da pena
em regime inicialmente fechado, aos agentes condenados por crimes hediondos e
equiparados (STF, 111.840/ES, Relator Ministro DIAS TOFFOLI, julgado de
27-06-12), todavia, a norma citada está em pleno vigor e o recente entendimento da
Suprema Corte não impõe de forma obrigatória o acatamento do novo
entendimento.
Registra-se ainda que o Excelso Supremo Tribunal
Federal recentemente também reconheceu, de modo incidental, a
inconstitucionalidade da expressão “vedada a conversão em pena restritiva de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502343-87.2018.8.26.0510 -Voto no 14009
8
direitos” constantes dos artigos 33, § 4o e 44 da Lei Antidrogas.
Esse reconhecimento de inconstitucionalidade, todavia,
não implica substituição automática da pena de prisão por pena restritiva de direitos.
Na decisão é ressalvada a possibilidade de o julgador analisar, em cada caso
concreto, a viabilidade e admissibilidade dessa substituição.
Tal como veiculado de forma contínua nos diários de
grande circulação no país, o tráfico de drogas vem se tornando assustadoramente
contumaz no cotidiano das grandes, médias e até mesmo pequenas cidades,
inclusive aquelas incrustadas nos mais distantes rincões da nação.
Não há distinção entre ricos ou pobres, raça ou religião;
o comércio ilegal avança de forma incontrolável, ora favorecido pela insuficiência
policial, ora beneficiado pelo abrandamento do rigor penal.
Evidentemente o grande traficante, o responsável pela
distribuição da droga em determinada região ou cidade, não se envolverá
diretamente na comercialização da droga; valer-se-á do jovem preterido pela sorte,
disposto a lutar por algum dinheiro que propicie a imediata realização de
necessidades básicas.
Ocorre então a perfeita comunhão de interesses. De um
lado, o responsável pelo tráfico, que se arrima em incautos jovens, inimputáveis
pela tenra idade, ou de passado até então escorreito, para comercializar seu produto,
e de outro o pequeno cidadão que, eventualmente detido pela prática espúria, poderá
ser beneficiado com a substituição da pena privativa de liberdade pela pena
restritiva de direitos.
O número de pessoas que poderiam ser servidas com as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502343-87.2018.8.26.0510 -Voto no 14009
9
drogas bem demonstra a periculosidade latente do réu, recomendando o
cumprimento da pena no regime inicial fechado e obstando a substituição da pena
por quaisquer das medidas alternativas.
ASSIM, PELO MEU VOTO, NEGO PROVIMENTO
AO RECURSO.
Andrade de Castro
Relator